Tribunal: TJSP
Processo: 1027893-63.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Parceria de motorista autor com plataforma digital da ré. Ausência de relação de consumo. Rescisão unilateral. Possibilidade. Antecedentes criminais. Descumprimento dos "Termos de Uso do Motorista" e da lei de regência da atividade (art. 11-B da Lei 12.587/2012). Possibilidade de rescisão unilateral sem qualquer aviso

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Parceria de motorista autor com plataforma digital da ré. Ausência de relação de consumo. Rescisão unilateral. Possibilidade. Antecedentes criminais. Descumprimento dos "Termos de Uso do Motorista" e da lei de regência da atividade (art. 11-B da Lei 12.587/2012). Possibilidade de rescisão unilateral sem qualquer aviso prévio. Sentença mantida. Recurso não provido.